Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-84.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002392-84.2020.8.11.0015
APELANTE: KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RECORRENTES DIANTE DA CONFISSÃO UNILATERAL DO OUTRO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EFETIVA MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS DEDICADOS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRATICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA POR VIGILÂNCIA POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, a reiterada comercialização de drogas desvelada por campanas policiais revela a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002392-84.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RECORRENTES DIANTE DA CONFISSÃO UNILATERAL DO OUTRO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EFETIVA MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS DEDICADOS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRATICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA POR VIGILÂNCIA POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.
In casu
, a reiterada comercialização de drogas desvelada por campanas policiais revela a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA e KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
, contra sentença editada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou ambos às penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformados os apelantes pretendendo a absolvição de
KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
em razão da carência probatória, sobretudo porquanto seu irmão Kleverton assumiu, sozinho, a propriedade da droga encontrada no quarto dos dois. Subsidiariamente, pugnam, em relação a ambos, pelo reconhecimento da benesse do artigo 33, §4 da Lei de Drogas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta pelo
desprovimento
do recurso, assim sumariado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE. AS CONDIÇÕES EM QUE A AÇÃO SE DESENVOLVEU, CONSIDERANDO A DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA, O ENCONTRO DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA, SOMADA A DECLARAÇÃO DO CORRÉU EM JUÍZO, AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE KLEDSON, E AOS RELATOS DOS INVESTIGADORES EM SEDE POLICIAL E PERANTE O JUÍZO, SÃO SEGUROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE COMPROVAM QUE OS RÉUS, EM COAUTORIA, GUARDAVAM E TINHAM EM DEPÓSITO AS PORÇÕES DE MACONHA PARA A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006) EM FAVOR DE AMBOS OS RECORRENTES -. IMPOSSIBILIDADE. A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, PERMITE CONCLUIR QUE OS APELANTES NÃO SÃO INICIANTES NA VIDA DO TRÁFICO DE DROGAS, SENDO CERTO QUE, EMBORA O CORRÉU KLEVERTON TENHA ALEGADO QUE SOMENTE ESTAVA GUARDANDO OS ENTORPECENTES A MANDO DE UMA TERCEIRA PESSOA, SE COMPORTOU COMO ELEMENTO ESSENCIAL NA DINÂMICA DO TRÁFICO, CONSIDERANDO QUE GUARDAR CONSIGO EXPRESSIVA QUANTIDADE DROGA EM LOCAL LIVRE DE SUSPEITAS É ETAPA IMPORTANTE PARA SUA POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO, SENÃO FUNDAMENTAL. -. DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta até 16 de janeiro de 2020, no bairro Vila Mariana,em Sinop/MT, os denunciados KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA agindo em coautoria com o denunciado KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT.

FATO 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial quenas mesmas circunstâncias acima dispostas, porém no dia 16 de janeiro de 2020, os denunciados KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA e KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA tinham em depósito droga para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que a equipe da
DERF Sinop recebeu denúncias de que diuturnamente, em uma residência localizada no bairro Vila Maria, neste município, os irmãos KLEVERTON e KLEDSON estariam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, agindo em comunhão de esforços na referida atividade delituosa.

Logo, os policias fizeram algumas
pesquisas pelas redes sociais, consultaram informantes e realizaram campana a fim de checarem tais informações e ao constatarem a veracidade dos fatos, adentraram na residência, onde localizaram os dois denunciados; 1(uma) porção de cocaína com massa líquida de 551,5 g (quinhentos e cinquenta e um gramas e cinco decigramas); 2 (duas) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha” com massa líquida de 5,8 g (cinco gramas e oito decigramas) e uma balança de precisão.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes,somado às informações e envolvimento dos imputados em crimes de tráfico evidenciam que a droga localizada na residência deles se destinava à venda. [...].” (Id. 142478815).

DA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição de
KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
em razão da carência probatória, sobretudo porquanto seu irmão Kleverton assumiu, sozinho, a propriedade da droga encontrada no quarto dos dois.

A pretensão não prospera.

A materialidade delitiva não é contestada e se comprova a partir do lauto definitivo, que certificou a apreensão de
551,5g de cocaína e de 5,8g de maconha.

Os recorrentes pretendem a absolvição, sustentando não haver elementos aptos a justificar sua condenação e na impossibilidade de absolvição, seja reconhecida a condição de usuário de entorpecentes e desclassificada a conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, para a figura do artigo 28 da mesma lei.

A materialidade encontra-se presente nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 100), boletim de ocorrência (fls. 102/103), termo de apreensão (fl. 108), laudo de constatação preliminar (fl. 119), laudo de constatação definitivo (fls. 309/313).

De semelhante modo, a autoria delitiva depara comprovação nas provas orais e circunstanciais.

Com efeito, em juízo, o Investigador de Polícia Civil Claudevan Alves dos Santos relatou que:

“(...) a Policia Civil de Sinop recebeu diversas denúncias anônimas contra os “irmãos metralhas”, depois de uma apreensão anterior, do cunhado dos acusados, de oitenta quilos de maconha, continuaram as investigações e o tráfico se intensificou com a atuação dos irmãos Kleveerton e Kledson,
razão pela qual os investigadores de polícia passaram a fazer um
monitoramento dos acusados
. No dia da prisão dos acusados, os investigadores de polícia montaram
“campana” e ficaram observando a residência, porém, já o faziam há meses, em dias e horários diferentes
. Na data dos fatos, pela manhã, não constataram nada de anormal, porém, no período da tarde, houve uma intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo do imóvel. Enquanto os investigadores de polícia estavam na frente do imóvel, observando a residência, chegaram “alguns rapazes para pegar droga” [sic]. Naquele momento, quando abriram o portão, já fizeram a abordagem dos dois irmãos. Questionados se haviam mais drogas na casa, o irmão mais velho afirmou que havia mais entorpecentes no quarto deles, enquanto o irmão mais novo apenas chorava. Olhando para a tela do aplicativo de videoaudiência, a testemunha identificou o acusado “de camisa branca” – Kledson Matheus Castro Ferreira, vulgo “Gordo” – como o irmão que confessou haverem mais drogas no quarto. A testemunha assevera que, não se recorda com precisão qual o nome correto, mas acredita ser o acusado “Kleverson” o irmão “mais saliente”, com cabelo ora pintado de vermelho, ora de azul, e namorado de uma garota (vista diversas vezes pelos investigadores de polícia, durante as “campanas”, na residência dos acusados) a qual não se recorda o nome, mas também era investigada pelos policiais pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas; contudo, antes de qualquer conclusão nas investigações, a namorada do acusado faleceu em um acidente de trânsito.
Quando os policiais civis entraram na residência dos acusados, estavam no local os dois irmãos (Kledson e Kleverson), a irmã – “esposa do rapaz da outra apreensão de oitenta quilos” [sic] – e o avô, além de crianças (sobrinhos dos acusados).
Doravante, relatou que
as substâncias entorpecentes foram encontradas no quarto dos acusados (onde os dois dormiam), embaladas em uma sacola e “pronta para fazer os pacotinhos para serem entregues. Uma porção grande, com os papeizinhos já para aprontar” [sic].
A casa tinha apenas dois quartos, sendo que em um dele ficava o avô, a irmã e as crianças (sobrinhos dos acusados), enquanto os acusados dormiam no outro. No quarto dos acusados, além das substâncias entorpecentes apreendidas, haviam roupas, pertences, uniforme (de frigorífico) e calçados dos acusados.
Também foram apreendidos invólucros transparentes para embalar drogas e uma balança de precisão, também encontrados no quarto dos acusados.
Informou que, em entrevista pessoal, o irmão mais velho, que trabalhava no frigorífico (não se recorda ao certo o nome), assumiu a propriedade da substância entorpecente, enquanto o outro (mais novo) negou conhecimento da droga. A testemunha relatou que, pelas conclusões das investigações, os acusados já traficam há algum tempo, “porque, na verdade, a família em si é toda assim; o cunhado foi preso, aí falamos: ‘finalizamos aqui, né?’; só que aí, começaram a chegar novamente as denúncias, de que lá, na verdade, tinha intensificado o tráfico, que o cunhado foi, o chefe – cujo nome não se recorda com precisão – , mas ficaram os outros dois, que são os dois irmãos” [sic]. Além das abordagens policiais, os acusados também são conhecidos pelos investigadores de polícia civil por “integrarem a organização criminosa Comando Vermelho”. Quanto ao “modus operandi”, segundo a testemunha, à época dos fatos, os acusados residiam em frente a uma reserva florestal e deixavam a maior porção do entorpecente “escondida” na reserva, trazendo apenas uma fração da droga para dentro de casa e, com o passar do tempo, buscavam o restando dos entorpecentes;
discorre que um dos irmãos vendia a droga, enquanto o outro recebia o dinheiro, alternadamente, ambos atuando em conjunto
. O avô dos acusados, nitidamente, não tinha qualquer conhecimento sobre a situação. Não se recorda se, no momento da prisão dos acusados, foram apreendidos valores em dinheiro.

A seu turno, o Investigador de Polícia Civil
Civil Luís Fernando Moraes Bayma, em juízo, testificou o seguinte:

“(...) tudo se iniciou no decorrer de uma das prisões que nós efetuamos acerca de tráfico de drogas e através dessa prisão ai, agente tomou conhecimento que estaria ocorrendo o tráfico de drogas também no bairro Maria Vindilina, acho, conhecido vulgarmente como complexo, onde residem os dois acusados ai;
através dessa informações que agente obteve, tomou conhecimento de que haveriam dois irmãos cometendo diuturnamente o crime de tráfico de drogas
, conhecidos no meio criminoso com
irmãos metralha
; ai a gente recebeu através dessa informação também a rua onde eles residiam e os nomes deles que agora eu não estou recordando, mas, enfim; e baseado nessas informações, tomamos conhecimento também que seria o mesmo local onde ocorreu uma prisão de cerca de setenta ou oitenta quilos de droga, da Polícia Civil com a Polícia Federal; aí com essas informações, a gente
começou a investigação, de diligências de rua, de campo, utilizamos também as ferramentas de redes sociais, onde inclusive nós achamos os suspeitos, e na rede social, tivemos acesso às fotos, nomes e, também constatamos através das redes sociais que eles faziam o uso de entorpecente, juntamos isso tudo, localizamos posteriormente o novo endereço deles,
o qual ocorreu a prisão, por sinal, e
mais uma vez utilizamos a técnica de campana, disfarçados, e constatamos um grande fluxo na rua deles, principalmente na residência deles, era um constante ‘entra e sai’ de pessoas e, em algumas vezes, nós vimos ai os irmãos chegando até a porta da residência para fazer a entrega, suponho eu que seja de droga
, e em um desses dias que a gente fez a companha, a gente constatou ali um indicio forte de tráfico de drogas, seria a venda mesmo né; com isso ai a gente resolveu ali na hora, eu e o investigador Claudevan, fazermos a abordagem; na abordagem, a gente já encontrou uma porção de entorpecente análoga à maconha e, questionando-os acerca dos artefatos encontrados consigo, alegaram que estariam ali usando e vendendo droga. E no decorrer da entrevista ali, eles alegaram também que tinha mais entorpecente na casa, no quarto deles mesmo, logo a gente adentrou na residência, encontramos o avô deles, estava presente, sugerimos que nos acompanhasse até o quarto dos suspeitos; eu fui no quarto, enquanto o investigador Claudevan ficou segurando os dois; só estávamos nós dois na hora, então pedimos apoio, demorou um pouco etc; isso não vem muito ao caso
. E eu fui junto com o senhor que é o avô deles e, no quarto deles, lá em um gaveta, tinha um saco e um produto análogo à pasta base de cocaína, eu acho; um trem misturado lá que eles revendiam também. E a gente achou no quarto deles também uma balança, e os aparelhos celulares deles
. Aí o que está de camiseta branca ai, não sei o nome dele (...) assumiu que a droga era dele, e ele tinha recém saído do presídio, inclusive por tráfico de drogas, se eu não estou enganado, aí,
conversa vai, conversa vem, ele falou que a droga era dos dois;
aí, nisso, o porquê de conduzir o segundo irmão também;
e posteriormente a esta prisão, se eu não estou enganado, eles já foram presos umas duas três vezes, na mesma residência, pela polícia militar, reiteradamente cometendo o crime de tráfico de drogas
. Agora, depois disso, não sei mais deles (...) a gente fez um levantamento pra identificar o endereço correto deles; aí a gente achou uns outros que não batiam e, posteriormente, a gente encontrou esse endereço no qual eles foram presos, e inclusive ele residem lá até hoje, estão morando com o avô; o avô.. e a irmã.. “Kétiely”, um nome estranho assim, meio diferente; e moram eles dois, o avô e a irmã,
ai depois dessa prisão que a gente fez, com esse monte de droga, foi para o presídio, ficou uns dias lá, ai foi solto, foi preso novo, ai passou mais um tempo foi preso de novo, e tudo com o tráfico de drogas
(...) isso, provavelmente, eu acho, na minha opinião pessoal, que eles vendem pelo whatsapp; e vai lá buscar, e vai embora, até porque, senão, chama muita atenção; pra mim, onde eles moram, é um lugar meio problema ali, o bairro deles ali. Já prendemos... teve a audiência da semana passada, dessa semana também, do pessoal que foi preso, moravam há umas quatro cinco ruas pra cima deles; eles são todos amigos alí, então, é uma rede, né, aí fica meio difícil combater (...) foi, porque como só estávamos nós dois como policiais ali no momento, aí sempre que é oportuno e possível, a gente chama alguém da casa para ir junto. Ai na ocasião, tinha o avô dele e ele não criou nenhum caso, foi super educado com a gente e, inclusive, agradeceu por incrível que pareça, porque ele não estava mais aguentando também, porquê... disse que são difíceis, esses meninos aí (...) dormiam no mesmo quarto sim senhora (...) ele – o avô – alegou que os meninos estavam mexendo com drogas sim, que cansou de avisar, que uma hora a polícia ia bater ali, que iam ser presos; segundo palavras do próprio avô, eles disseram que não ia acontecer isso, que eles tomavam cuidado... e o avô deles estava preocupado, que são netos dele, né, querendo ou não... aí no fim das contas ele até agradeceu agente (...) na época, eu acho que eles trabalhavam sim senhora. Se eu não estou enganado, acho que era no Frigobom, Frigoboi, alguma coisa assim, coisa de carne, se não estou enganado (...) a gente apreendeu a máscara, porque teve uns roubos que a gente estava investigando, que o pessoal estava roubando com uma máscara de palhaço. Ai a gente apreendeu pra ver se alguma vítima se recordava, pediu para a imprensa filmar a máscara, pra ver se aparecia alguma vítima, só que eu acho que não apareceu ninguém doutora (...) olha, a respeito disso ai – réus integrarem a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ – nós não tínhamos nenhuma informação não. Mas, mexi muito com drogas, né; trabalhei muito tempo na parte de operações com droga. Aqui em Sinop, o pessoal desse ‘Comando Vermelho’ que domina aqui; e até onde eu sei, para eles estarem vendendo droga, no mínimo eles pagam a taxa; tem esse negócio ai que eles pagam uma taxa, que eles chamam de lojinha; chamam assim, ai geralmente é cem, duzentos reais, agora se eles estão ligados diretamente com o pessoal assim de ser parte mesmo eu não sei informar isso ai (...) até a época que eu mexia, você pagando a taxinha lá, está ok. Você não pode é vender sem estar pagando, que aí é o tal do ‘cabriteiro’ que eles chamam né, aí mandam matar (...) doutora, eu acho que eles são assim, não sei agora, mas
até um tempo atrás desses ai eles estavam traficando, que eles foram presos foram umas duas, três vezes, depois da prisão nossa aqui, mesmo modus operandi, traficando de dentro de casa, parece que não tomou vergonha na cara não (...)

a investigação baseou-se que era nos irmãos metralhas, que residiam no complexo
, no bairro supracitado ai no B.O. que eu não lembro certo o nome agora; aí, baseado nisso ai, agente começou a investigar qual que era a rua, aí nós usamos a diligência, conversamos com informantes, vai lá, vai cá, até a gente achar o endereço deles, né; aí, a gente ficou sabendo dessa parte da prisão, que já tinha feito no passado aí a PF em junto com a Civil, apreenderam não sei quantos quilos de drogas e aí a gente foi tomando conhecimento das coisas, aí foi juntando (...) até no facebook deles aí acho que tinha a imagem dos irmãos metralha e tudo (...) salvo engano acho que eram três – quartos – o deles, que eles dormiam juntos, o da irmã e o do avô (...) a gente abordou eles perto da entrada da casa assim, na hora que eles estavam saindo, o cara estava chegando, após algum tempo já monitorando, e aquela troca, aquele escambo, vamos dizer assim, pra mim já tinha indício forte que era tráfico de drogas, porque comércio não era na casa deles; não vendia nenhuma quitanda lá, não tinha nada; então, tinha uma troca, um dinheiro por um papel, plástico enrolado, a suspeita era grande (...) é estavam em frente à casa (...) essa maior estava enrolada em um plástico; um pedra única se eu não estou enganado, porque na hora que eu perguntei pra ele da droga apreendida ali, que a gente estava conversando, ele falou que tinha pegado a pouco tempo e não deu tempo ainda de particionar para revenda (...) a informação que a gente tinha, que inclusive culminou na prisão deles, é que os dois seriam traficantes, mas indiretamente, se olhar no facebook deles, é toda hora com um cigarro de maconha na boca (...) era no período da tarde, vespertino, agora o horário em si, eu não me recordo (...) foram uns dias primeiro; a gente pra ter veracidade até mesmo da denúncia, após fazer todo o levantamento da pessoa, a gente fica uns dias monitorando, vendo a rotina se pessoa sai pra rua, se há um ‘entra e sai’ de pessoas, procura saber se eles trabalham com alguma coisa (...) a gente, geralmente quando vai já para fazer a prisão, a gente começa... no caso deles foi no início da tarde, tipo uma e meia.. ai a gente ficou até umas, acho que a prisão foi umas quatro, cinco horas (...)

[Defensora Pública: e ai vocês viram a movimentação de pessoas?] exatamente, típica de tráfico de drogas mesmo; a pessoa chega, não dá trinta segundos, sai, chega outra. [Juiz: na delegacia de polícia, perante a autoridade policial Dr. Carlos Muniz dos Santos, consta que o senhor Kledson Matheus, de apelido ‘Gordo’, teria dito que o irmão dele, no dia da ocorrência, feita a abordagem e busca lá na residência, que, quando os senhores perguntaram, ele autorizou a fazer a busca dentro da casa e que o irmão dele, o Kleverton, estava dormindo, e lá foi encontrada uma sacola cheia de droga; já o senhor Kleverton Marcos, de apelido ‘Gun Gun’, falou que ele não reside no mesmo endereço do Kledson, que ele estava lá visitando o Kledson (...) e nega que a droga era dele. Foi feita alguma investigação se o senhor José Iracy Lorena – avô – era o vendedor da droga] durante todo o dia da investigação,
em momento algum, eu vi o avô dele em nenhum a atividade suspeita, até porque, se estivesse no meio, tinha sido preso junto
(...) [Juiz: O senhor José acompanhou a busca?] acompanhou (...)
os dois aí residiam na casa sim doutor, porque foi quase uma semana de monitoramento, e não tem cabimento, porque as roupas dos dois estavam na casa e tudo
[Juiz: A irmã estava na casa no dia da busca?] não me recordo, mas sei que ela apareceu depois; eu não lembro agora se ela já estava ao certo se ela já estava (...) inclusive o rapaz aí de vermelho – Kleverton Marcos Castro Ferreira – que eu não sei o nome dele agora, esqueci, ele ficou com raiva do irmão dele, esse de branco, e falou pra ele ‘porque que você não pegou a droga e pegou lá no mato?’ ; ainda teve a cara de pau de falar isso ai pra gente” [sic]

De outro lado, o recorrente Kledson, interrogado em sede judicial, alegou o seguinte:

“(...)
afirmou ser usuário de entorpecentes “maconha” e pasta base de cocaína desde os 14 (catorze) anos de idade
, mas atualmente, não faz mais uso de pasta base de cocaína. Desde 2017 reside junto com sua irmã e seus avós maternos José Iracy e Conceição Fátima. Quanto aos fatos descritos na denúncia, relata que tinha acabado de chegar do serviço e o seu irmão, Kleverton, estava dormindo no quarto. Estava sentado no sofá da sala de sua residência, ao telefone, quando se deparou com os policiais já no quintal da casa e, ao avistarem o acusado, determinaram que ele saísse para fora e se deitasse ao chão, o que fez de imediato. Questionado se havia droga na casa, respondeu que não. Em seguida, os policiais entraram na casa e foram para o quarto dos acusados, acordaram Kleverton e começaram a fazer buscar no interior do cômodo e
“acharam só um pó lá”, mas afirmou não saber se o “pó” era entorpecente.
Após acharem o “pó”, os policiais foram à casa da esquina e lá acharam uma máscara de palhaço, voltaram com a máscara e disseram que era dos acusados. Após, os acusados foram levados à delegacia de polícia, em um automóvel VW/Gol, de cor branca. Chegando na delegacia, os policiais “arrumaram uma balança lá” e falaram que era dos acusados. Afirmou não ser integrante de facão criminosa, apenas são usuários de entorpecente do tipo “maconha”. Kleverton era o irmão que, à época dos fatos, estava com o cabelo pintado. Na casa em que residiam, há 03 (três) quartos e divide um deles com o irmão, corréu Kleverton.

Por fim, o recorrente Kleverton, interrogado em juízo, alegou o seguinte:

“(...) afirmou ser usuário de entorpecentes “maconha” e pasta base de cocaína desde os 14 (catorze) anos de idade. Com relação aos fatos narrados na denúncia, afirma que a porção de substância entorpecente apreendida no quarto dos acusados (massa líquida de 500g) era “pó virado” (mistura de pasta base de cocaína e ácido bórico), e ele (Kleverton) estava guardando a substância entorpecente, como forma de pagamento de uma dívida de drogas; “o cara me ligou pra ir busca lá na quadra, ai eu fui lá, busquei, e ele ia ligar pra mim, para eu entregar para outro cara, no mesmo dia, mas era de noite que eles iam vir buscar (...) eu que estava devendo (...) eu estava devendo um ‘braw’ que eu tinha pegado para fumar”; o destinatário da porção de pasta base de cocaína iria, na data dos fatos, à casa dos acusados para buscar o entorpecente, porém, antes disso, os policiais civis adentraram ao imóvel e apreenderam a droga. Afirma que, na casa, não foram apreendidas porções de maconha, balança de precisão ou máscara de palhaço. Foi apreendida somente a porção (500g) de pasta base de cocaína.
Seu irmão, Kledson, não sabia que a droga estava guardada no quarto.”

Pois bem.

Como facilmente se divisa, desde o começo, as iniciais denúncias recebidas pela polícia já indicavam o prático do tráfico de forma conjunta por ambos os recorrentes, conhecidos como “irmãos metralha”, sem perder de vista que, ao longo dos diversos acompanhamentos realizados pela polícia, foi constatada a participação de ambos na mercantilização dos entorpecentes.

Além disso, soa pueril a versão de Kledson de que, malgrado fosse usuário de maconha e pasta base de cocaína desde os 14 anos de idade, não sabia que a grande quantidade de “pó” que estava no quarto que compartilhava com seu irmão se tratava de cocaína.

Ademais, são coesos os relatos de que, mesmo após a apreensão de drogas abordada nesses autos, ambos os recorrentes foram presos novamente, com o mesmo modus operandi, ou seja, comercializando drogas em casa.

Assim, muito embora o irmão Kleverton tenha tentado assumir, sozinho, a propriedade de todas as drogas, tem-se por evidente que, em verdade, ambos eram proprietários do entorpecente e realizavam, conjuntamente, o tráfico.

Portanto, não prospera o rego absolutório, devendo ser mantida a bem lançada condenação.

Dessa forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser considerados como valiosos elementos para firmar o tom dos fatos apurados, conforme previne o Enunciado no. 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

Nesse sentido tem se posicionado essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

(...).

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.” (N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em favor de ambos os apelantes.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante
contumaz
daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Analisando a sentença condenatória e a fundamentação do juízo sentenciante para ter-lhe negado o referido benefício, tenho que razão não assiste a recorrente.

Realmente, na espécie, conforme já aduzido,
são coesos os relatos de que, mesmo após a apreensão de drogas abordada nesses autos, ambos os recorrentes foram presos novamente, com o mesmo
modus operandi
, ou seja, comercializando drogas em casa.

Consta ainda que, mesmo antes da prisão, a polícia já havia realizado vigilância, e constatado, por diversas vezes, a intensa movimentação de usuários de entorpecentes naquele local, o que demonstra, a nosso sentir, que a traficância exercida por ambos os recorrentes não se amolda, em absoluto, ao conceito de traficante eventual, sobretudo porque se constata, claramente, a tenacidade dos recorrentes na prática do comércio malsão.

Assim, constato o afastamento dos recorrentes do referido benefício, visto que se dedicam a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível aos apelantes.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023